Tribunal: TJMT
Processo: 1029842-72.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029842-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0010-00 (APELANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – VIABILIDADE
–
VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO PELO CONTRIBUINTE – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA MANTIDA- APELO DESPROVIDO.

1.“Constituição definitiva do crédito tributário. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário, encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”.
(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 759).

2.Com relação a forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o artigo 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescido pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico.

3.Constituído o crédito tributário por meio de notificação eletrônica, nos termos previstos no § 4º, do art. 39-B, da Lei n. 7.098/98, e no art. 960, § 4º, do Regulamento do ICMS/MT, o endereço eletrônico deverá ser verificado diariamente pelo contribuinte, com vistas ao recebimento de intimações fiscais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LDA
contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, de conseguinte, declarou a legalidade do débito tributário, conforme a notificação n.º 309737/1624/101/2017 e aviso de cobrança fazendária n.º 197903/1624/101/2018 e reconheceu a exigibilidade do débito discutido nos autos.

Em suas razões para reforma da sentença, aduz o apelante que ao contrário do entendimento da ilustre Magistrada, prolatora da r. sentença recorrida, a contribuinte não teve oportunidade de se defender, eis que a mesma não foi devidamente notificada da Notificação nº 309737/1624/101/2017 para realizar a entrega dos arquivos de Escrituração Fiscal Digital – EFD no prazo de 30 (trinta) dias, tampouco, intimada do Aviso de Cobrança Fazendária Nº. 197903/1624/101/2018 onde poderia apresentar defesa ou pagar a multa.

Ressalta, que restou evidenciado pelos documentos em anexo à exordial de que o Fisco Estadual não encaminhou a NOTIFICAÇÃO Nº. 309737/1624/101/2017 datada em 31/10/2017 no endereço eletrônico da contribuinte ou de seu contabilista.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante, no sentido de anular definitivamente a Multa decorrente da Notificação Nº. 309737/1624/101/2017 e do aviso de cobrança fazendária n.º197903/1624/101/2018 pela cristalina burla na ordem estabelecida pela legislação para intimação do contribuinte (artigo 1033, parágrafos 1º e 2º do Regulamento do ICMS-SEFAZ/MT) e violação aos Princípios da Legalidade, do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, Artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, além do evidente Cerceamento do direito de defesa da Recorrente (id. 60932486).

Contrarrazões (id. 60932491).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LDA
contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, de conseguinte, declarou a legalidade do débito tributário, conforme a notificação n.º 309737/1624/101/2017 e aviso de cobrança fazendária n.º 197903/1624/101/2018 e reconheceu a exigibilidade do débito discutido nos autos.

Aduz a Recorrente que, foi surpreendida com a sua negativação perante o fisco estadual por existir um débito no valor de R$ 89.789,70 (oitenta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) referente ao descumprimento de obrigação acessória (ausência do envio de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD, do período de 01/2016 a 12/2016).

Tal exigência se deu por não atendimento à NOTIFICAÇÃO Nº. 309737/1624/101/2017 datada em 31/10/2017, a autora justifica que não procedeu ao requerido por não ter recebido a notificação no email cadastrado pela administração, qual seja, da titularidade de seu Contador, responsável pelas transações contábeis, que não consta comunicação expedida no registro postal e nem comprovante de recebimento via e-mail.

Alegou que o fisco descumpriu a Legislação Estadual (artigo 1033, §1º do Regulamento do ICMS/SEFAZ/MT), quando a notificou via edital no dia 13/11/2017, que esse procedimento só seria legal caso a
comunicação pessoal, pelo correio ou pelo e-mail resultasse improfícua,
assim, não se considerou notificada a cumprir obrigação acessória imposta pelo fisco, o que afasta a irregularidade apontada e a exigência da consequente multa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a apelante. Explico:

Obrigação acessória é a prestação a ser cumprida, determinada por lei, de fazer ou deixar de fazer algo, ou permitir que ela seja feita pelo Fisco, nos moldes do artigo 113, § 2, do CTN.

No caso em tela a Apelante

contribuinte do fisco deixou de apresentar arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD do período referência de 01/2016 a 12/2016, diante disso, o fisco constituiu o crédito tributário, multa, por descumprimento de dever legal.

O conflito permeia o âmbito da concretização de notificação da Recorrente para cumprir a obrigação, uma vez que essa não foi rechaçada pela contribuinte, apenas alegou não ter sido notificada.

Preambularmente, necessário se mostra consignar que
o
lançamento
tributário se completa, tornando-se eficaz, somente quando o sujeito passivo é
notificado e após transcorrido o prazo para apresentação de defesa administrativa
.

Nessa vertente são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, ao abordar sobre a constituição definitiva do crédito tributário,
in verbis
:

“Constituição definitiva do crédito tributário. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário, encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”.
(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 759).

Com relação a forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o artigo 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescido pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“
Art. 39-B
Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária
, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

§ 4º A
notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17’.

Por sua vez, o art. 17, inciso
XVIII
, dessa Legislação, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações, como transcrevo:

“
Art. 17
São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias”.

Destarte, é possível que a notificação do contribuinte acerca da formalização do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário seja encaminhada pela internet no endereço eletrônico do contribuinte.

Vislumbro nos autos que a Apelada por 03 (três) vezes, notificou a Apelante, porém, sem sucesso no cumprimento da obrigação acessória de entrega de documentos ao fisco, conforme comprovado em sede de contestação (id. 16125939), a Notificação n.º 309737/1624/101/2017 foi enviada ao contador representante da Recorrente por email, no dia 31/10/2017 (
print
da tela do sistema de notificação da Secretaria de Estado de Fazenda).

O Apelado demonstrou documentalmente o envio da notificação via e-mail à Apelante, e a mera não comprovação da ciência por parte da recorrente, quando deixou de diligenciar o seu e-mail, diariamente, não deslegitima o crédito tributário constituído.

Ademais,
os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, pautados na legalidade e na veracidade, cabendo a quem alega afastá-los, o que não foi possível no caso em tela, pois a Apelante não comprovou os vícios apontados na exordial, o que resulta no procedimento administrativo legal e plenamente autoexecutável.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021